Tribunal: STF
Processo: Pet 14760
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de representação criminal ajuizada por LETÍCIA SALLORENZO DE FREITAS em face de EDUARDO TAGLIAFERRO, DAVID ÁGAPE e ELI VIEIRA, por meio da qual noticia o envolvimento dos requeridos em crimes contra a honra, a Administração da Justiça, a Administração Pública e o Estado Democrático de Direito, e requer que “os fatos sejam apurados dentro dos inquéritos em andamentos por essa Corte, o inquérito nº 4781 e nº 4874 e todos que apuram os atos antidemocráticos e as milícias digitais” (eDocs. 1-7).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo “indeferimento dos pedidos apresentados por Letícia Sallorenzo de Freitas (eDoc.14).

É o relatório. DECIDO.

LETÍCIA SALLORENZO DE FREITAS, ora noticiante, argumentou, em síntese, que os noticiados teriam promovido ataques às instituições democráticas por meio da divulgação de informações falsas e ofensivas sobre a noticiante, além de autoridades e servidores do Poder Judiciário, inclusive deste Ministro Relator.
A noticiante sustentou, ainda, que os ataques virtuais tinham por objetivo desmoralizar as investigações conduzidas por esta SUPREMA CORTE, bem como pelo Tribunal Superior Eleitoral, e que os fatos teriam conexão com os inquéritos n. 4874/DF e n. 4781/DF, a exigir investigação desta Corte.
A justa causa é exigência legal para a instauração e manutenção de investigação criminal e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
Na presente hipótese, contudo, não se verifica nos autos indícios mínimos da ocorrência de ilícito criminal, não existindo, portanto, na presente petição, nenhum indício real de fato individualizado e típico praticado pelos requeridos ( quis ) ou qualquer outra informação relevante que justifique a instauração de inquérito ou de qualquer investigação (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR. O processo criminal brasileiro, v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).
No ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.14):

“(...) A representação sob análise não aponta, de maneira objetiva e inequívoca, fatos individualizados que justifiquem a adotação de providências penais. Na espécie, a noticiante, alvo de publicações de conteúdo difamatório, narra primordialmente eventos tendentes a caracterizar ofensa à sua honra. Sua motivação, portanto, afasta-se do objeto dos Inquéritos n. 4874/DF e n. 4781/DF e demanda solução por via diversa, sem necessário envolvimento do Supremo Tribunal Federal. 
Na hipótese, eventual impacto negativo à honra da noticiante causado pelos conteúdos impugnados poderá ser corrigido pela via individual, criminal e cível”. 
 
Verifica-se, assim, que a fundamentação da presente representação criminal não se vincula ao objeto dos inquéritos  n. 4874/DF e n. 4781/DF, a demandar, portanto, solução por meio distinto.
  Diante do exposto, em razão da ausência de indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal, indefiro os requerimentos formulados e  DETERMINO O ARQUIVAMENTO imediato desta representação, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente